Tribunal: TJMT
Processo: 1011212-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011212-52.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Levantamento de Valor, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), CLAYTON HUDSON CAMARGO - CPF: 537.651.179-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA LYRA BRAGATTO - CPF: 356.853.928-42 (ADVOGADO), LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO - CPF: 828.572.029-20 (EMBARGANTE), FERMAP AGRO LTDA - CNPJ: 17.209.661/0001-24 (EMBARGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO

EMBARGADO(S):

FERMAP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES

DE BENS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

CLAYTON HUDSON CAMARGO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA– PENHORA
ON LINE
DE CRÉDITOS BANCÁRIOS DA AGRAVANTE ANTES DA CITAÇÃO – OPOSTA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGADA NULIDADE DO ARESTO POR INCORRER EM COMANTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, por força dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit curia
– segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito – não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO

EMBARGADO(S):

FERMAP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES

DE BENS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

CLAYTON HUDSON CAMARGO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO

contra o v. acórdão de ID. n. 142072650 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida na
Execução para Entrega de Coisa Incerta
n. 1001229-79.2017.8.11.0040 ajuizada por
FERMAP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE BENS LTDA,
a qual acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela agravante para declarar a nulidade de sua citação, considerando-a citada na data da juntada da
exceptio
aos autos e, por consequência, determinou que após o trânsito em julgado do referido
decisum
fosse expedido
alvará judicial para que a excipiente, ora recorrente, possa levantar os valores penhorados de sua conta bancária, via SISBAJUD (R$80.861,85), antes de sua citação.

Narra

a parte embargante que o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto com o fim de reformar a r. decisão de 1º Grau que, apesar de acolher a exceção de pré-executividade oposta pela agravante para reconhecer a nulidade da constrição de ativos a ela pertencentes, assim como de todos os atos subsequentes ante a ausência de citação válida, relegou o direito da agravante ao levantamento dos valores indevidamente bloqueados para após o trânsito em julgado da respectiva decisão.

Registra que, diante disso,
a pretensão recursal se limitou ao trecho da r. decisão recorrida que estipulou a necessidade de se aguardar o seu trânsito em julgado para que fosse procedida à liberação da penhora ilegal.

Alega que, no entanto, o acórdão embargado incorreu em decisão
extra petita
vez que, ao negar provimento ao recurso fundamentou de que a penhora não deve ser desconstituída, avançando, assim, sobre os limites dos pedidos formulados pela excipiente agravante, deixando de apreciar a questão recursal a ela submetida, qual seja, a necessidade (ou não) de se aguardar o trânsito em julgado da r. decisão agravada para a liberação dos valores cujos bloqueio foi reconhecidamente indevido.

Reforça que, nesse viés, não há qualquer discussão acerca da ilegalidade e nulidade da penhora, as quais já foram reconhecidas.

Afirma também que, contrariamente ao consignado no acórdão, a agravante não pretende se esquivar de suas obrigações e menos ainda frustrar a execução de quem é de direito.

Alega que opôs embargos à execução tempestivamente e neles arguiu suas teses defensivas, devidamente corroboradas por provas documentais, as quais conduzem ao entendimento de que, na realidade, nada mais deve à agravada, motivo pelo qual inadmissível e temerário se concluir que o simples fato de a agravante não ter feito o pagamento no débito exequendo no tríduo legal seria porque
“prefere a inércia”
ou porque não tem
“qualquer intenção de pagar a dívida”
.

Argumenta que ao assim consignar, o aresto
violou o princípio da congruência previsto pelo art.492 do CPC/15, devendo, pois, ser declarada a sua nulidade, devendo ser proferido novo julgamento para o fim de suprimir a fundamentação alheia à pretensão recursal, e que conduziu ao desprovimento do agravo de instrumento interposto.

Contrarrazões no ID. n. 144845195, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que embora a embargante alegue que o acórdão embargado seria nulo por incorrer em manifestação judicial
extra petita
, tal arguição não prospera.

Em contraponto à arguição da embargante, imperioso relembrar que no direito processual brasileiro vigem os preceitos do

da mihi factum dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura novit curia
(o juiz é quem conhece o direito).

Ou seja, às partes incumbe apenas a narrativa dos fatos e a respectiva comprovação. O eventual enquadramento da relação jurídica a este ou aquele instituto legal, ou a correspondência entre as narrativas ou argumentos de cada litigante à verdade real configura uma atribuição exclusiva do Estado-juiz.

Assim, ao fazer tal exame, se o judiciário encontra determinado fundamento jurídico a obstaculizar a pretensão de uma das partes, poderá dele se valer, ainda que não suscitado pela parte adversa. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA. POSSE PRECÁRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015. [...] 4.
"Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit curia
, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito"
(AgInt no AREsp 1455925/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.531.070/MG, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 23/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

Ademais, nesse caso não há se falar em decisão
extra petita
, ou mesmo prejudicial à parte agravante uma vez que o aresto embargado não alterou a decisão agravada. Apenas adotou fundamentos diversos para não acatar a pretensão recursal.

Ademais,
“O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios”
, até porque
“são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-
” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1017374-62.2019.8.11.0002 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 09/03/2022).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição, erro material ou nulidade por comando
extra petita
a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022